Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012983-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 062.197.931-70 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), CRISTOVAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 102.367.774-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA TOMAZZO - CPF: 017.748.622-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ALEGAÇÃO
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO AGUARDANDO APRESENTAÇÃO JULGAMENTO DO RESE – DUPLICIDADE DE RÉUS E DEFESAS DISTINTAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
ORDEM DENEGADA.

Para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

In casu
, os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por Thayane Pinheiro do Nascimento, em favor de
André Gustavo Magalhães da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.

Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em 01 de março de 2020, por volta de 18h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Lava Jato do Jorjão”, tendo como vítima Rafael Pereira Tomazzo.

Aduz que o paciente não praticou a conduta imputada e que apenas estava na companhia de Edivaldo codenunciado, contudo, encontra-se segregado desde abril de 2020, ou seja, a mais de um ano, sem a formação da culpa, o que configura excesso injustificado de prazo.

Ressalta que, todos os pedidos de revogação da prisão preventiva postulado em primeira instância foram indeferidos sob o mesmo argumento, qual seja, que o réu responde a outros processos criminais. No entanto, o réu é tecnicamente primário, não ostentando nenhuma condenação transitada em julgado.

Argumenta que, quanto a garantia da ordem pública não será prejudicada tampouco a ordem econômica, visto que o beneficiário é pessoa de bem e trabalhador, não havendo qualquer demonstrativo concreto que, uma vez solto, irá voltar a delinquir.

Por tais razões, requer que seja concedida, liminarmente inclusive, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id.95398470). Informações juntadas (Id. 97451461).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas corpus. Crime de homicídio triplamente qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. 1. Indicada a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o aprofundamento do contexto fático probatório dos autos na via estreita do writ. 2. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa do paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Desídia defensiva. Situação excepcional de pandemia que levou a prorrogação dos atos processuais. 3. Sustenta, por fim, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Periculosidade. Recalcitrância delitiva. Paciente responde a outras ações penais em curso. Delito vinculado a dívida oriunda do tráfico de drogas. Organização criminosa do Comando Vermelho. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(id. 99127957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por Thayane Pinheiro do Nascimento, em favor de
André Gustavo Magalhães da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.

No que se refere a negativa de autoria, saliento que pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

No que tange ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja:

a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação;

b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou

c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
conforme informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, tendo
o processo sido devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Vejamos:

“...
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Edivaldo Pinto da Cruz Mariano, vulgo “Vado” ou “Negueba” e de André Gustavo Magalhães da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, dando-os como incursos nas penas do artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal, porque no dia 1o/03/2020, por volta das 18hs30min, no estabelecimento comercial denominado “Jorjão Lava Car”, localizado na Av. Perimetral das Samambaias, nesta cidade, os denunciados, de forma premeditada, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Rafael Pereira Tomazzo, vulgo “Zica”.

Narra a denúncia que os denunciados possuíam desavenças com a vítima em razão do tráfico de entorpecentes nesta cidade, e no dia dos fatos, previamente ajustados, os denunciados foram ao local dos fatos, com o fim de matarem a vítima.

Ao chegarem ao local, passaram a indagar a Rafael de quem ele comprova drogas, e mediante ameaças com o emprego de arma de fogo, determinaram que a vítima se dirigisse ao interior do lavajato, onde Edivaldo, na companhia de André, sacou uma arma e disparou várias vezes contra a vítima, causando-lhe lesões que provocaram a morte dela.

Em seguida, os denunciados se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Segundo a denúncia, o motivo do crime foi torpe, pois os acusados teriam matado a vítima em razão de desavenças relacionadas à comercialização de drogas nesta cidade.

Além disso, segundo o Parquet, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela foi abordada e rendida pelos dois acusados armados, que a direcionaram até um dos cômodos do estabelecimento, e, contra ela, de inopino, desferiram inúmeros disparos de arma de fogo, não permitindo que ela esboçasse reação defensiva.

A denúncia foi recebida em 23/04/2020 (Id. 34216489), e no mesmo ato, acolhendo à representação da autoridade policial, acompanhada de parecer favorável do Ministério Público foi decretada a prisão preventiva de ambos os réus.

O mandado de prisão expedido contra André foi cumprido na mesma data, 23/04/2020 (Id. 34218149 p. 1 e 49) e o expedido contra Edivaldo em 28/04/2020 (Id. 34218174 p.7).

Ambos os réus foram citados pessoalmente (Id. 34218176 p. 3).

Resposta à acusação do réu André no Id. 34218180, e do réu Edivaldo no Id. 34218183.

Durante a instrução realizada integralmente em audiências por videoconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus. (Id. 34689439; 35733975; 37900177).

Alegações finais do Ministério Público no Id. 38854454 postulando pela total procedência da denúncia, com a pronúncia de ambos os réus em seus exatos termos.

Alegações finais do réu André no Id. 39191174, postulando inicialmente pela sua absolvição por ausência de provas de que tenha sido ele o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima. Subsidiariamente, requereu o afastamento de ambas as qualificadoras, ao argumento de que o motivo do crime foi o exercício da legítima defesa pelo corréu Edivaldo que teria sido alvejado pela vítima, além de a desavença entre eles se referir ao assassinato do irmão de Edivaldo, supostamente praticado pela vítima. Além disso, o crime não teria sido cometido com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, visto que houve prévia discussão entre eles, e a vítima inclusive efetuou disparo de arma de fogo contra o corréu.

Alegações finais da defesa do réu Edivaldo no Id. 39931240, postulando pela absolvição sumária do réu, ao argumento de que ele teria agido em legítima defesa, visto que a vítima teria efetuado um disparo de arma de fogo contra ele primeiro.

No Id. 41132865, em 13.10.2020, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar os réus Edivaldo Pinto da Cruz Mariano e André Gustavo Magalhães Da Silva, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, este último na forma do artigo 29 do CP, determinando, via de consequência, que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Naquela oportunidade, a prisão preventiva de ambos os réus foi mantida por este Juízo, eis que ainda persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional expedido contra eles.

Os réus foram intimados em 15.10.2020, oportunidade em que ambos manifestaram o desejo em recorrer (Id. 41320093).

Os recursos em sentido estrito interpostos foram recebidos em 16.10.2020 (Id. 41450091).

O Ministério Público também recorreu da sentença de pronúncia e apresentou razões recursais em 26.10.2020 (Id. 42165705).

Com vista dos autos, a Defensoria Pública (que representa os interesses do réu Edivaldo) deixou de apresentar as competentes razões recursais, apresentando, apenas, as contrarrazões do recurso interposto pelo parquet (Id. 42350514 – em 27.10.2020).

As razões do recurso de apelação interposto pelo corréu Edivaldo foram apresentadas em 05.11.2020 (Id. 42931791).

O prazo para oferecimento das razões recursais do paciente também decorreu in albis, razão pela qual sua defesa foi mais uma vez intimada com tal finalidade.

Considerando a inércia de sua defesa, foi expedido mandado de intimação para que o paciente constituísse novo procurador (Id. 44025840) e somente em 30.11.2020, a defesa outrora constituída por André Gustavo Magalhães apresentou as razões recursais.

O parquet apresentou contrarrazões em 11.12.2020 (Id. 45803665).

Reexaminando a questão decidida, este Juízo concluiu que não deveria ser modificado o decisum verberado no Id. 41132865, cujos fundamentos bem resistem às razões dos recursos, de forma que a decisão de pronúncia fora mantida naqueles termos (Id. 4635639).

Os autos foram remetidos para julgamento dos recursos em 15.12.2020 e ainda se se encontram em Segunda Instância. Irresignada, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus, cuja liminar foi indeferida, e os autos vieram conclusos para apresentar as competentes informações.
(Id. 97451461).

Observa-se que o processo tramita normalmente, tendo o magistrado consignado nas informações que, eventual dilação de prazo
decorreu em razão da complexidade e peculiaridades do caso, tratando-se de dois réus que são representados por defesas distintas, além do fato de que a defesa precisou ser intimada mais de uma vez para apresentar as razões recursais, encontrando-se aguardando o julgamento do recurso em sentido estrito.

Não se pode olvidar que as medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior

que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito,
não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

No que tange prisão do paciente, o Magistrado informou que
o paciente teve a prisão preventiva decretada com o escopo de garantir a ordem pública
dada a gravidade concreta do crime, bem como para evitar a reiteração delitiva, eis que já respondia à outras ações penais também por crimes graves (como tráfico de drogas), valendo ressaltar que o crime em análise supostamente tinha relação com o Comando Vermelho
.

Observe:

“...
Em análise às teses da impetração, em observância ao Provimento n.° 47/2013-CGJ/MT, verifico que se trata de pedido de revogação da prisão preventiva, em que a Defesa aduz que não estão presentes os requisitos legais para decretação da medida, sustentando, ainda, a tese de excesso de prazo para deslinde do feito. Não obstante aos argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente encontram-se bem delineados na decisão que a decretou.

In casu, s.m.j, há provas da materialidade do cometimento de crime gravíssimo, e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, o que deixa estreme de dúvidas a necessidade de se ver garantida a ordem pública, notadamente, diante das circunstâncias do caso concreto, e, ainda, diante da natural intranquilidade social que decorre do não-aprisionamento de autores de crimes desse jaez.

Os indícios da participação imputada ao réu foram extraídos pelos depoimentos das testemunhas que alegam que a pessoa que acompanhava Edivaldo (o que André admite ter feito), também portava uma arma de fogo no momento dos fatos, e também a apontou à vítima, discutindo com ela, pouco antes de elas terem ouvido os disparos.

Além disso, a denúncia não imputa a André a conduta de ter atirado contra a vítima, mas apenas de estar previamente ajustado com Edivaldo, e de tê-lo acompanhado ao local, com a intenção de matar a vítima.

Conforme se observa na decisão correlata, o paciente teve a prisão preventiva decretada com o escopo de garantir a ordem pública dada a gravidade concreta do crime, bem como para evitar a reiteração delitiva, eis que já respondia à outras ações penais também por crimes graves (como tráfico de drogas), valendo ressaltar que o crime em análise supostamente tinha relação com o Comando Vermelho. Além disso, salvo entendimento diverso, é plenamente possível a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia.

Há que se destacar, neste aspecto, que o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Júri, que culminou, inclusive, na pronúncia do acusado pelo suposto cometimento de crime de tamanha gravidade, além de não encerrar a fase probatória, uma vez que as testemunhas ainda serão ouvidas em Plenário, não afasta, de outro lado, o fundamento da garantia da ordem pública. S.m.j, a superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema, de modo que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva.

Em outras palavras, se respondeu ao processo preso com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez pronunciado por crime de natureza grave, com maior razão deve permanecer até que seja julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Neste ínterim, s.m.j, permanecendo o acusado preso cautelarmente durante a tramitação do feito e não sobrevindo fato posterior apto a alterar o quadro processual, incongruente seria conferir-lhe o direito de recorrer solto, quando da prolação da sentença de pronúncia. Desta feita, s.m.j, tenho que a gravidade da conduta extrapola aquela prevista no tipo penal, e a sua soltura apenas fomentaria a extrema sensação de insegurança na sociedade local.

Quanto às alegações da Defesa acerca dos predicados pessoais favoráveis do Paciente, o fato de o increpado eventualmente possuí-los não implica na sua automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. o 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça, o que resta evidenciado nos autos em razão do flagrante desrespeito às medidas de proteção aplicadas, que não dão outra alternativa ao Juízo para garantir a segurança da vítima, que não a medida extrema da prisão.

Finalmente, não vislumbro nenhum atraso decorrente de pleitos meramente do Parquet, ou de desídia do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão do acusado por excesso de prazo, pois a ampliação dos prazos processuais decorreu da complexidade e das peculiaridades do feito, não ultrapassados, portanto, os limites da razoabilidade, ainda valendo ressaltar que a defesa do paciente precisou ser intimada mais de uma vez para apresentar razões recursais.

Até porque, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, como expôs a defesa.

Assim, conforme se verifica, a extensão do prazo decorre tão somente da complexidade do feito, em face de dois réus e representados por defesas distintas.

Sendo assim, s.m.j, a marcha processual, naturalmente complexa em razão das circunstâncias do crime, segue o curso condizente com as especificidades do caso.

...”
(sic.- Id. 97451461).

In casu
, pela leitura das informações encaminhadas, ao contrário do afirmado, a segregação do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a existência de circunstâncias, bem indicadas na decisão impugnada, que aponta para a gravidade concreta, e não genérica, do crime, em tese, cometido pelo beneficiário e o coacusado (homicídio duplamente qualificado), que são indicativos de periculosidade social, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021